Tribunal: TJSP
Processo: 1016527-98.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Preliminares. Inépcia e impossibilidade jurídica inocorrentes. Sentença que, embora contenha erro material, não é nula. Processo maduro para análise de mérito nesta instância, inclusive porque ambas as partes dispensaram a produção de outras provas.

Direito societário. Ação declaratória de nulidade de cessão de quotas. Vício de simulação que impõe a nulidade do negócio. Conjunto probatório a

Ementa:
Preliminares. Inépcia e impossibilidade jurídica inocorrentes. Sentença que, embora contenha erro material, não é nula. Processo maduro para análise de mérito nesta instância, inclusive porque ambas as partes dispensaram a produção de outras provas.

Direito societário. Ação declaratória de nulidade de cessão de quotas. Vício de simulação que impõe a nulidade do negócio. Conjunto probatório a evidenciar que, pouco antes de manejar ação de divórcio, o varão cedeu a totalidade de suas quotas a seu pai, mantendo-se, no entanto, na administração plena da sociedade. Capital social, ademais, aumentado significativamente pelo cessionário, quando se alega que a empresa era deficitária. Nulidade da alteração contratual confirmada.

Litigância de má-fé. Descabimento. Não verificadas as condutas elencadas no artigo 80 do CPC. Sentença mantida.

Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000882214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016527-98.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes THIAGO RODRIGUES PÊGAS, LUIZ CARLOS PEGAS e ARICINA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é apelada CRISTIANE DE
MOURA FERREIRA PEGAS.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO
NEGRÃO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016527-98.2018.8.26.0577 -Voto no 44.556
2
APELAÇÃO N. 1016527-98.2018.8.26.0577
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUIZ DE DIREITO: ALEXANDRE MIURA IURA
APELANTES: THIAGO RODRIGUES PÊGAS E OUTRO e
ARICINA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
APELADA: CRISTIANE DE MOURA PEGAS
VOTO No 44.566
Preliminares.
Inépcia
e
impossibilidade
jurídica
inocorrentes. Sentença que, embora contenha erro
material, não é nula. Processo maduro para análise de
mérito nesta instância, inclusive porque ambas as partes
dispensaram a produção de outras provas.
Direito societário. Ação declaratória de nulidade de
cessão de quotas. Vício de simulação que impõe a nulidade
do negócio. Conjunto probatório a evidenciar que, pouco
antes de manejar ação de divórcio, o varão cedeu a
totalidade de suas quotas a seu pai, mantendo-se, no
entanto, na administração plena da sociedade. Capital
social,
ademais,
aumentado
significativamente
pelo
cessionário, quando se alega que a empresa era
deficitária. Nulidade da alteração contratual confirmada.
Litigância de má-fé. Descabimento. Não verificadas as
condutas elencadas no artigo 80 do CPC. Sentença
mantida.
Recursos desprovidos.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face
da r. sentença de fls. 312/315, que julgou procedente o pedido
formulado na ação de origem para declarar a nulidade por simulação da
cessão de quotas sociais realizada no dia 13/07/2016 da sociedade
Arcina Empreendimentos e Participações Ltda tendo como cedente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016527-98.2018.8.26.0577 -Voto no 44.556
3
Thiago Rodrigues Pegas e cessionário Luiz Carlos Pegas na forma do
art. 167 do Código Civil para que tal bem seja objeto da partilha no
divórcio do réu Thiago e da autora Cristiane.
Inconformados, apelam os vencidos.
Thiago e Luiz arguem, preliminarmente, erro
material não corrigido após integrativo, uma vez que a r. sentença
menciona que as quotas negociadas teriam o valor de R$ 615.104,84, só
que, conforme documentação acostada à resposta, trata-se de valor
negativo, dado o passivo da corré Aricina. Ainda em preliminar,
afirmam a inépcia da inicial, uma vez que a autora propôs “ação
declaratória de nulidade do ato de transferência”, enquanto se trata de
negócio jurídico, não se confundindo este com aquele, além de inexistir
nexo entre ação, causa de pedir e pedido.
No mérito, clamam pela inversão do resultado, sob
os seguintes argumentos: a) a sociedade Aricina está em situação
deficitária e a r. sentença partiu de premissa equivocada ao entender que
o valor das quotas seria muito superior ao negociado para reconhecer a
simulação; b) a relação familiar do cedente e cessionário (pai e filho) é
bastante comum no País, não se podendo, por este fato, concluir-se pela
simulação, sendo regular o preço de venda e demais requisitos do
negócio por eles entabulado; c) a cessão onerosa está acompanhada do
respectivo recibo de pagamento do preço às fls. 202; d) se, na época, o
valor das quotas era negativo, a cessão onerosa por R$ 200,00 não pode
ser considerada doação; e) não havia qualquer imperativo legal que
obrigasse a outorga uxória; e f) os requisitos do artigo 167 do Código
Civil não estão presentes, porque Thiago queria, realmente, vender suas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016527-98.2018.8.26.0577 -Voto no 44.556
4
quotas e o pai já era sócio, de modo que exerceu seu direito de
preferência e realizou aumento significativo do capital social.
Requerem, por fim, seja a autora condenada por litigância de má-fé, que
preste caução e seja revista a sucumbência.
A corré Aricina, ainda que representada por
procurador diverso e sob outra redação, repete os argumentos do
primeiro apelo.
Há contrariedade e os preparos foram anotados.
É o relatório, adotado o de fls. 312/313.
Rejeita-se
a
preliminar
de
inépcia
ou
impossibilidade jurídica do pedido.
Ainda que haja imprecisão técnica no pedido, a
causa de pedir está muito bem exposta, qual seja, a alegada invalidade
do negócio jurídico por simulação, sendo evidente que o pedido
deduzido era de nulidade da cessão de quotas operada entre pai e filho.
Não é por outra razão que todos réus apresentaram
respostas com longo arrazoado, defendendo-se plenamente da tese
inicial.
Não fosse só isso, vigora no País o princípio da
ampla tutela jurisdicional consagrado no famoso brocardo da mihi
factum, dabo tibu ius (dá-me os fatos, e eu te darei o direito).
As críticas à r. sentença, embora, realmente,
contenha erro material, não são suficientes a fulminá-la.
De efeito, uma das premissas para convencer o
julgador pela simulação está na discrepância entre o valor negociado
pelas quotas (R$ 200,00) e o seu real valor de mercado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016527-98.2018.8.26.0577 -Voto no 44.556
5
E, neste ponto, equivocada está, mesmo, a decisão,
ao sustentar que os próprios réus afirmaram que seria equivalente a
R$657.793,89 a participação societária cedida, quando, na verdade, a
tese defensiva é de que este valor seria negativo, ou seja, que
representava a participação no débito da sociedade.
Todavia,
como
as
partes
afirmaram
a
desnecessidade de produção de outras provas além das constantes nos
autos e os apelantes confirmam que o processo está em condições de
imediato julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3o, do Código de
Processo Civil, passa-se à análise do mérito.
E, já se adianta, a procedência era de rigor.
O artigo 167 do diploma civil estabelece que será
nulo o negócio jurídico simulado e, em seu parágrafo primeiro,
esclarece as hipóteses em que a simulação ocorre.
Aqui, restou suficientemente demonstrado que o
negócio jurídico entabulado não se coaduna com a verdadeira vontade
das partes, tendo a real intenção de prejudicar terceiro.
A autora e o corréu Thiago eram casados e,
18/08/2016, este manejou ação de separação de corpos e divórcio,
conforme se pode ver da inicial reproduzida às fls. 20/28.
Poucos dias antes, todavia, mais precisamente em
13/07/2016, foi arquivada perante a Jucesp a cessão de suas quotas na
sociedade Aricina1.
Embora, em princípio, os requisitos objetivos para o
negócio jurídico tenham sido cumpridos, inclusive com a aquiescência
das demais sócias, há detalhes que, agregados, geram, mesmo, a
1 Fls. 29/30.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016527-98.2018.8.26.0577 -Voto no 44.556
6
convicção da ocorrência da simulação.
O primeiro deles é o momento da operação, apenas
um mês antes do pedido de divórcio.
A seguir, o fato de cedente e cessionário serem,
respectivamente, filho e pai.
No que toca ao valor das quotas, embora, como já
dito, a r. sentença contenha erro material, mostra-se, no mínimo,
contraditório, operar a cessão por R$ 200,00 se a situação financeira da
sociedade era tão deficitária como insistem os apelantes.
E, aqui, encontro mais dois elementos que passaram
despercebidos pelo Juiz de Direito, mas que reforçam a conclusão pela
simulação.
Conforme se observa na “2a alteração do contrato
social de Aricina Empreendimentos e Participações Ltda.”, constante às
fls. 175/183, no mesmo ato em que Thiago cedeu suas quotas ao seu
pai, pelo valor de R$ 200,00, o capital, então de R$ 800,00, passou a ser
de R$30.000,00.
Ora, se a situação era deficitária como insistem os
réus, qual a justificativa para esse aporte de capital se o patrimônio
social é aumentado para a expansão das atividades da empresa ou por se
encontrar desfalcado?
O segundo elemento, e não menos importante, é
que, embora Luiz tenha-se tornado sócio majoritário e o apelo insista
que Thiago tinha, mesmo, o intento de retirar-se da sociedade,
independentemente do divórcio, por que continuou a ser por ele
administrada, inclusive na qualidade de “Diretor Presidente”, conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016527-98.2018.8.26.0577 -Voto no 44.556
7
se pode ver da cláusula 2.52?
Assim, a meu ver, embora aparentemente perfeito,
o negócio jurídico tinha como objetivo lesar o interesse da virago na
partilha, mostrando-se demonstrada a simulação objetiva, que Pablo
Stolzer exemplifica com caso análogo:
Um exemplo irá ilustrar a hipótese: para
livrar bens da partilha imposta pelo regime de bens, ante a
iminente separação judicial, o cônjuge simula negócio com
amigo, contraindo falsamente uma dívida, com o escopo de
transferir-lhe bens em pagamento, prejudicando sua esposa.
Note-se que o negócio simulado fora pacutado para não gerar
efeito jurídico algum. Como se sabe, a alienação não pretende
operar a transferência da propriedade dos bens em pagamento
de dívida, mas sim permitir que terceiro (amigo) salvaguarde o
patrimônio do alienante até que se ultime a ação de separação
judicial. Trata-se de um verdadeiro jogo de cena, uma simulação
absoluta3.
E, especificamente com relação à manutenção do
cedente nos poderes de governança, já se manifestou a Corte:
SOCIEDADE LIMITADA. Cessão de quotas sociais realizada
por sócio casado pelo regime de separação legal de bens, às
vésperas do divórcio. Nulidade do negócio jurídico configurada.
Simulação absoluta, para subtrair de possível partilha as quotas
sociais do cedente. Fraude evidenciada pela importância
irrisória do negócio, diante do valor patrimonial das quotas, bem
como
pela
contraditória
manutenção
do
cedente
na
administração da sociedade com plenos poderes de governança.
Sentença mantida. Recurso improvido4.
2 Fls. 177.
3 GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil, vol. 1: parte geral, 11a ed. São Paulo: Saraiva,
2009, p. 371.
4 TJSP; Apelação Cível 0002317-29.2015.8.26.0136; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Cerqueira César - 1a Vara;
Data do Julgamento: 13/07/2016; Data de Registro: 14/07/2016

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016527-98.2018.8.26.0577 -Voto no 44.556
8
Em suma, por qualquer ângulo que se analise,
restou demonstrada a simulação, devendo, portanto, ser mantido o
decreto de nulidade da alteração contratual.
No mais, deixo de condenar a autora nas penas por
litigância de má-fé por entender que não incorreu nas condutas do artigo
80 do Código de Processo Civil, tanto que vitoriosa na demanda.
Tudo considerado, rejeito os apelos e mantenho a
procedência.
Em razão do trabalho adicional recursal, elevo a
verba honorária dos patronos da vencedora a 20% sobre o valor da
causa.
Nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2.011,
editada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, salvo oposição
expressa, eventuais declaratórios serão julgados em sessão virtual.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR